Tribunal: TJMT
Processo: 1004238-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004238-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN - CPF: 024.774.782-30 (AGRAVANTE), DARWIN NUNES MACIEL JUNIOR 34617493115 - CNPJ: 43.443.251/0001-53 (AGRAVADO), CR COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 34.387.978/0001-70 (AGRAVADO), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 18.751.405/0001-27 (AGRAVADO), R - 4 COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 02.327.858/0001-90 (AGRAVADO), JEAN PAULO BORSATTI 03042438171 - CNPJ: 43.179.672/0001-19 (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS RELATIVAS À SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES – PRETENSÃO DE SUPRESSÃO DAS NOTÍCIAS OU DE RETIRADA DO NOME DO AUTOR DAS MATÉRIAS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, Não se verifica a probabilidade do direito do Autor/Agravante no tocante à indisponibilização de notícias veiculadas pelos Requeridos/Agravados, quando ausentes quaisquer indícios de que as informações expostas sejam inverídicas, devendo prevalecer, neste momento processual, o direito de manifestação do pensamento por meio da imprensa.

De igual modo, não vislumbro o perigo de dano ou de difícil reparação, uma vez que as matérias postas em discussão foram publicadas em 12 de outubro de 2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1004238-96.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral
n. 1002770-78.2021.8.11.0050, ajuizada em face de
C.R. COMUNICAÇÕES E ASSESSORIA LTDA. e outros
, indeferiu o pedido liminar formulado pelo Agravante para obstar a veiculação das notícias pelos Agravados referentes ao crime de homicídio atribuído ao Recorrente.

Em suas razões, o Agravante almeja a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que as notícias veiculadas pelos Agravados deturpa os fatos referentes à prática do crime de homicídio atribuído ao Recorrente, denegrindo a sua imagem.

Afirma que não há qualquer condenação transitada em julgado imputando ao Recorrente a prática de crime, de modo que a publicação feita pelos Agravados macula a imagem do Recorrente.

Com base nessas assertivas, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão vergastada.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões nos IDs. 124402663, 124844682 e 126041185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravante
EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN
ajuizou
Ação de Indenização Por Dano Moral
em face dos Agravados, objetivando, liminarmente, a indisponibilização
das notícias indicadas na inicial sustentando que a sua permanência na rede mundial de computadores para livre acesso da população pode denegrir a sua imagem além de configurar uma pena de caráter perpétuo diante da repercussão social.

Na exordial, o Recorrente afirmou que responde criminalmente pelo crime de homicídio ocorrido em dezembro/2020 na Comarca de Sapezal onde foi preso preventivamente, cuja notícia foi veiculada pelos Requeridos de forma parcial e objetiva, deturpando os fatos e caluniando o Requerente.

Afirmou que ao pesquisar o seu nome na rede mundial de computadores aparece ao título da reportagem veiculada pelas Requeridas associado à imagem de pessoas algemadas, induzindo o leitor à formação de juízo equivocado acerca dos fatos.

Forte nesses argumentos, pugnou, a título de tutela de urgência, fosse determinada a indisponibilização

das referidas notícias veiculadas pelas Agravadas.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, eis que não ficaram demonstrados os requisitos para sua concessão, o que deu azo à interposição deste o recurso.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos não evidenciam o direito do Recorrente e o perigo do dano, para que lhe fosse deferido o pedido de tutela de urgência, como acertadamente decidiu o Juiz
a quo
.

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, em havendo colisão de direitos fundamentais, o Julgador deve proceder à ponderação das circunstâncias do caso concreto para, após um juízo pautado na razoabilidade e proporcionalidade, ser possível chegar a uma conclusão a respeito do prevalecimento de um direito sobre o outro.

Destaco o seguinte precedente que aponta, de maneira didática e objetiva, os elementos de ponderação em casos tais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. NARRAÇÃO DOS FATOS COM ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO DELINEADO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, para situações de conflito entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, entre outros, os seguintes elementos de ponderação: a) o compromisso ético com a informação verossímil; b) a preservação dos chamados direitos da personalidade, aí incluídos os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e c) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (
animus injuriandi vel diffamandi
). 1.1. Alinhando-se à jurisprudência desta Corte, o acórdão a quo, após a análise de todo o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que as informações divulgadas pelo órgão de imprensa foram aquelas colhidas no momento do acidente pelos elementos ali constantes e das informações prestadas pelas testemunhas do evento, o que afasta a pretensão de difamar. 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, exigindo, para sua revisão, o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1514105 CE 2019/0155020-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019).

Analisando detidamente a documentação que instrui os autos originários, tem-se que
, ao menos
prima facie
, não há justificativa plausível para determinar a
indisponibilidade das notícias indicadas na inicial, porquanto não há demonstração de que as informações expostas pelos Agravados sejam inverídicas.

Ao contrário, verifica-se que as notícias foram veiculadas com base em informações oficiais, inexistindo indícios de que os Agravados tenham abusado de seu direito relativo à liberdade de imprensa e de expressão,
devendo prevalecer, neste momento processual, o direito de manifestação do pensamento por meio da imprensa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS RELATIVAS A SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES. PRETENSÃO DE SUPRESSÃO DAS NOTÍCIAS OU DE RETIRADA DO NOME DO AUTOR DAS MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO DO AUTOR NO JUÍZO CRIMINAL QUE NÃO ALTERA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA E DIREITO À PROTEÇÃO DA IMAGEM E DA HONRA. CRITÉRIOS DE PONDERAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a probabilidade do direito do autor no tocante à indisponibilização de notícias veiculadas pelo requerido, quando ausentes quaisquer indícios de que as informações expostas sejam inverídicas, devendo prevalecer, neste momento processual, o direito de manifestação do pensamento por meio da imprensa. 2. Havendo colisão de direitos fundamentais (direito à liberdade de expressão e de imprensa e o direito à imagem e à honra), o magistrado deve proceder à ponderação das circunstâncias do caso concreto para, após um juízo pautado na razoabilidade e proporcionalidade, ser possível chegar a uma conclusão a respeito do prevalecimento de um direito sobre o outro. 3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em situações de conflito entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, devem ser analisados, dentre outros, os seguintes elementos de ponderação: a) o compromisso ético com a informação verossímil; b) a preservação dos chamados direitos da personalidade, aí incluídos os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e c) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa. 4. No caso, inexiste comprovação de que as matérias veiculadas sejam inverídicas, tampouco de que houve a intenção difamatória e de ofensa aos direitos da personalidade do autor por parte do requerido. 5. O posterior encerramento da discussão perante o juízo criminal acerca da suposta prática de crime, com pronunciamento absolutório em favor do autor, não retira a regularidade das notícias que foram veiculadas com fulcro em informações disponíveis à época. 6. Afasta-se a presunção quanto ao perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo quando considerado que as matérias jornalísticas postas em discussão foram publicadas em junho de 2018 e março de 2020. 7. Ausentes, portanto, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil. 8. Recurso não provido. (TJMS. AI: 14172952620218120000 MS 1417295-26.2021.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 18/01/2022, 1.a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2022).

Frise-se que todo o ocorrido relacionado à prisão do Agravante são pontos incontroversos nesta demanda.

Outrossim, relevante elucidar que o posterior encerramento da discussão perante o juízo criminal acerca da suposta prática de crime, com pronunciamento absolutório em favor do Agravante, não retira a veracidade das notícias veiculadas com fulcro em informações disponíveis à época.

Ademais, as matérias postas em discussão foram publicadas em 12 de outubro de 2021, o que demonstra a ausência de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo.

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022